Tribunal: TJDFT
Processo: 0734764-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CTB. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DIRIGIR. TERMO FINAL. CURSO DE RECICLAGEM. DEVOLUÇÃO DA CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DA CNH REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para anula o processo administrativo de cassação da CNH. Pleiteia o recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Contrarrazões apresentadas.

3. No tocante à gratuidade judiciária, ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o Art. 99, § 3o, do CPC, prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, bem como há declaração, defere-se a gratuidade de justiça.

4. Tratando-se de infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, incidem as disposições da Resolução 182/2005. A norma vigente do CTB na data dos fatos em que foi aplicada a sanção à parte requerente previa em seu art. 261 que: “ a penalidade de suspensão do direito de dirigir será aplicada, nos casos previstos neste Código, pelo prazo mínimo de um mês até o máximo de um ano e, no caso de reincidência no período de doze meses, pelo prazo mínimo de seis meses até o máximo de dois anos, segundo critérios estabelecidos pelo CONTRAN. (...) § 2o Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem.” Ainda, a resolução n. 182/2005 do CONTRAN estabelecia em seu art. Art. 20. Que “ a CNH ficará apreendida e acostada aos autos e será devolvida ao infrator depois de cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir e comprovada a realização do curso de reciclagem”.

5. No caso dos autos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir iniciou-se em 7 de março de 2014, conforme consta no documento de ID n. 71394107, data em que houve a entrega da carteira de habilitação, e o autor cometeu nova infração em maio de 2015, estando pendente a realização do curso de reciclagem, eis que o referido curso apenas foi cursado em 17/06/2015. Assim, não tendo a parte recorrente realizado o curso de reciclagem, quando praticou a referida infração, conclui-se que houve o descumprimento da penalidade de suspensão, nos termos do art. 263, I, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. “Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á: I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo; (...)”

6. Conclui-se, pela simples leitura da norma aplicada ao caso, que são requisitos para a devolução da CNH tanto o termo final da suspensão como o curso de reciclagem. Isso porque, o curso de reciclagem constitui etapa educativa com vistas a reinserir o condutor no trânsito, não sendo lógico presumir que a ausência do referido curso o torna apto, tanto é que a CNH só é devolvida ao condutor após o curso de reciclagem, nos termos do art. 261, § 2o, do CTB, entendendo-se que a conclusão do curso de reciclagem é etapa imprescindível ao fim da penalidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE ANULAR A PENALIDADE IMPOSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. POSTERIOR ABERTURA DO PROCESSO DE CASSAÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - RENACH. APURAÇÃO DE INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS INSCRIÇÃO DA PENA NO REFERIDO SISTEMA. INÍCIO DO PRAZO DE SUSPENSÃO ÂNUO. RESOLUÇÃO CONTRAN no 182/05 APLICÁVEL AO CASO. DETERMINAÇÃO CONTIDA NA NOTIFICAÇÃO DO DETRAN/DF. EFICÁCIA A PARTIR DA ENTREGA OU RECOLHIMENTO DA CNH PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DE CASSAÇÃO. (...)4. O prazo de suspensão anual do direito de dirigir inicia-se da data do recolhimento daCNH, conforme determinado pelo próprio DETRAN/DF em sua notificação, além da exegese do § 2o do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução do CONTRAN no 182/05, segundo o qual a extinção da punibilidade do condutor ocorre com o decurso do prazo de suspensão, após a apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) pela autoridade e a conclusão do curso de reciclagem, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, da legalidade e da segurança jurídica. Precedentes(...)(grifo nosso)( ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARQUIBALDO CARNEIRO - Relator, ESDRAS NEVES - 1o Vogal e ALFEU MACHADO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ESDRAS NEVES, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DEU-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

7. Assim, regular o processo administrativo de cassação da CNH, eis que o recorrente cometeu nova infração enquanto pendente requisito essencial para o termo final da penalidade de suspenção do direito de dirigir.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida..

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.